Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708174-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: AGM RODAS E PNEUS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44414413) interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por AGM RODAS E PNEUS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA. ME. em desfavor da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das multas referentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção. Eis o teor do decisório (ID 44414415): (...) Trata-se ação de conhecimento, com pedido de anulação de débito e pedido de tutela de urgência, em que a autora alega que é consumidora dos serviços de eletricidade da ré, e responsável pela unidade consumidora no 2605.869-3, localizada na CSD 06, conjunto 26, lote 01, Taguatinga Sul, Brasília/DF. Aponta que no dia 26/10/2022, conforme TOI no 143088, (documentos anexos), o proprietário da empresa autora foi surpreendido com a alegação de irregularidades no medidor de luz do seu estabelecimento comercial (prestação de serviços de mecânica). O período apurado para tal cobrança compreenderia de 26.11.2019 a 26.10.2022, totalizando 36 (trinta e seis) ciclos, perfazendo a multa no valor de R$ 61.363,22 (sessenta e um mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos). Em sequência, afirma que buscaram a resolver a questão em âmbito administrativo, sem sucesso, tendo destacado ainda que somente teve a notícia do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, após o lançamento da dívida, o que evidencia que ele foi realizado de forma unilateral e sem o prévio contraditório e ampla defesa. Entende que o procedimento não foi correto, haja vista que ocorrem inspeções periódicas no relógio medidor, de modo que não se poderia, depois de aproximadamente dois anos, constatar todas essas diferenças. Alega ainda que não realizaram qualquer alteração no relógio medidor e que os técnicos da ré sugeriram a troca do relógio por ser antigo, contudo, não seria o caso de se arbitrar multa. De outro lado, a ré teria realizado o parcelamento automático e incluído o débito nas faturas, de forma unilateral, sem permitir que a autora realizasse o pagamento apenas do débito relativo ao consumo mensal. Estariam sendo cobradas dez parcelas mensais de R$ 5.625,79. Além disso, ainda teriam lançado o débito de forma equivocada, com vinculação ao CPF do funcionário da empresa autora, Sr. Eduardo Pereira dos Santos, portador do CPF n. 023.694.331-67, o qual não teria qualquer responsabilidade quanto ao débito. À vista disso, requer: a) o reconhecimento da nulidade das cobranças das multas do Termo de Ocorrência e Inspeção n 143088 no valor R$ R$ 61.363,22, uma vez que teria sido emitido ilegalmente, em total dissonância ao contraditório e ampla defesa; b) a declaração da ilegalidade da lavratura do TOI, com consequente declaração anulação débito, por indevido, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cobrança efetuada; c) a declaração à ilegitimidade da cobrança em favor do CPF do funcionário da empresa autora, Sr. Eduardo Pereira dos Santos; d) a inversão do ônus probatório pela aplicação do CDC. Subsidiariamente, para que a cobrança seja restringida apenas aos 6 meses retroativos ao TOI, nos termos da Resolução n. 1.000 da ANEEL. Em sede de tutela de urgência, pugna para que as cobranças relativas às multas, que totalizam R$ 61.363,22 (sessenta e um mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), sejam suspensas durante o curso do feito, e que a ré se abstenha de interromper o serviço de energia elétrica ou de inscrever o nome da empresa ou do funcionário Eduardo no cadastro de proteção ao crédito. A inicial veio acompanhada de documentos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora apresentou informações que podem evidenciar a existência de vícios no procedimento de fiscalização e lavratura do TOI, pela ré. De fato, houve a vinculação da infração à pessoa que não compõe os quadros sociais da empresa e que não é proprietário ou locatário do imóvel, não havendo razão para tanto. De outro lado, causa estranheza de que, em sendo realizada inspeções periódicas, apenas agora se tenha descoberto que a ré de fato teria consumidor maior quantidade de energia elétrica do que a indicada no relógio. De outro lado, deve-se reconhecer o direito da autora de discutir o débito, de tão elevada monta, sem que tenha que ser compelido a arcar com o pagamento dos débitos em atraso - que superam os três meses anteriores à última fatura - a fim de não ter interrompido o serviço essencial. Diante disso, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das multas referentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção n 143088, no valor R$ R$ 61.363,22, referente à unidade consumidora no 2605.869-3, localizada na CSD 06, conjunto 26, lote 01, Taguatinga Sul, Brasília/DF. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os valores sejam excluídos das faturas mensais, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite do valor da dívida. Em consequência, não se poderá inscrever o nome dos responsáveis em cadastros de proteção ao crédito, nem mesmo interromper o serviço em relação a esse débito. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido pelo sistema. (...) Inconformada, alega a recorrente que a fatura impugnada corresponde a consumo não faturado, sendo cabível a cobrança, uma vez constatada a irregularidade no aparelho de medição na inspeção realizada em 26.10.2022 devido à existência de ligação direta. Objetiva a recuperação dos pagamentos não realizados em consonância com o real consumo da agravada e a revogação da tutela antecipada concedida, alegando precisar da contraprestação pecuniária equivalente. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. A pretensão da agravante é receber pelo serviço de fornecimento de energia que prestou, pois em 26.10.2022 verificou, em inspeção, irregularidade no medidor, devido à existência de ligação direta. Ao realizar a cobrança, recebeu impugnação administrativa da agravada, questionando a falta de comunicação quanto à realização de vistoria que apurou o valor de R$ 61.363,22 (sessenta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos) relativo ao período de 26.11.2019 a 26.10.2022, bem como a confecção de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de forma unilateral, sem qualquer possibilidade de contraditório e ampla defesa por meio de perícia acompanhada para constatação de irregularidades. Equivoca-se a recorrente em apontar perigo da demora, uma vez que o pleito remonta à diferença apurada desde novembro de 2019. Conforme destacado na decisão combatida, causa estranheza terem sido as irregularidades descobertas somente no final de 2022, considerando que as inspeções são feitas periodicamente. Não há, outrossim, demonstração de que o não recebimento imediato do valor total cobrado inviabilizaria as atividades da concessionária de energia elétrica. Além disso, em relação às alegações de irregularidade, combate a empresa consumidora afirmando que não fez qualquer alteração no medidor. Portanto, é necessário aguardar a dilação probatória para averiguar a adequação da inspeção realizada de modo unilateral pela agravante, mormente porque o débito é muito superior ao consumo da fatura apresentada após a autuação, em janeiro de 2023, no montante de R$ 714,69 (setecentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos) – ID 44414415. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador